Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. REVERSÃO EM FAVOR DE FILHO MAIOR INVÁLIDO. LEI N. 3.373/1958. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA .
1. O direito de pensão por morte é previsto no art. 40, § 7o, da CF, cabendo ao respectivo ente federativo a normatização da matéria.
2. A teor da Súmula no 340 do STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária, por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado, ocorrido, no caso em exame, em 05/04/1983, aplicando-se, portanto, a Lei n. 3.373/1958, que instituiu o Plano de Assistência ao Funcionário e sua família.
3. O termo inicial do pagamento do benefício de pensão temporária por morte, a filho maior, inválido, deverá ser fixado a partir da data do óbito de sua genitora, dependente anteriormente habilitada, por se tratar de instituto da reversão e não de concessão (comum) de pensão por morte.
4. Remessa Oficial desprovida e recurso voluntário provido.